Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, os procedimentos e seus desdobramentos ao recorrido, sob pena de aplicação de multa diária. O embargante afirma que há contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma fixou multa sem que o Distrito Federal apresentasse qualquer obstáculo ao cumprimento da decisão. Além de ser um valor muito elevado.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 63310104.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, ID 63888371.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão 1901123, ID 62695396.
IV. Razões de decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há nem omissão e nem obscuridade no Acórdão ora embargado.
7. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, providência incompatível com a via eleita.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 e 12 da ementa, especialmente os itens 8 e 9, onde resta demonstrada a necessidade do cumprimento da decisão, com a obrigação de fazer: “8. Consta do relatório médico, ID 60714819, que o recorrente permanece a maior parte do tempo deitado e se locomove por meio de cadeira de rodas, em razão da diminuição da força nos membros inferiores e lombar; apresenta dificuldades para cuidados pessoais em grau severo; dores e desconforto em grau severo; ansiedade e depressão em grau moderado. 9. A Central de Regulação informa, ID 60714821, que a solicitação para especialidade Endocrinologista, foi inserida em 03/07/2023 e está aguardando agendamento, sendo que estão sendo agendados os pacientes inseridos em 28/07/2022, lembrando que o recorrente é diabético e insulino-dependente. Em atenção à especialidade Urologia, o paciente foi inserido em 11/01/2024 e atualmente estão agendando os pacientes inseridos em 04/01/2023.”.
9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.